Tribunal: TJES
Processo: 5000030-58.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-58.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERILDO BUTSKE
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000030-58.2020.8.08.0063

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ERILDO BUTSKE

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente. Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de (A) declarar a nulidade da cobrança resultante do TOI n.º 45002924235/2018, sem inviabilizar nova apuração dos fatos, por meio de nova perícia, atendendo à Resolução Normativa 414/10; e (B) condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a inconformidade no procedimento de verificação de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, daí advindo a impertinência da cobrança da fatura de medição de consumo e os reflexos resultantes desta condição.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o processo deve ser extinto pela necessidade de se realizar perícia técnica; QUE inexistiu vício no procedimento adotado para a verificação de irregularidade na medição de consumo, mostrando-se pertinentes as consequências advindas do não pagamento da fatura de revisão de consumo.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

A respeito da alegação de incompetência pela exigência de prova pericial, registre-se que no caso dos autos, para o julgamento do feito mostraram-se suficientes as provas oportunamente produzidas pelas partes, não havendo necessidade de extinção do feito, tornando prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito e restando, por isso, afastada a
arguição
de incompetência.

Caracterizada a medição inferior do consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, admite-se a expedição de fatura de revisão, inclusive com a possibilidade de corte no fornecimento pelo seu não pagamento, desde que, a fatura de revisão seja limitada a noventa dias antecedentes à constatação da irregularidade, conforme precedente qualificado do STJ – Tema/Repetitivo n.º 699.

A matéria de fundo controversa consiste, essencialmente, sobre a apuração da existência ou não de irregularidade na medição do consumo, a qual é reiterada pela concessionária de serviço público, porém refutada pelo consumidor.

Condição inicial para se confirmar a apuração de irregularidade pela concessionária de serviço público é a existência de contraditório e ampla defesa conferido ao consumidor quando da apuração administrativa: «[...] X. A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) firmou a tese de que “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/09/2018). Ainda nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/11/2014; AgRg no AREsp 368.993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013. [...] XIII. Agravo interno improvido (
STJ
, AgInt no AREsp 1332974/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)»

Acrescente-se, ainda, que a apuração não pode ser unilateral, ainda que intimado o consumidor para comparecer na sede da concessionária: «9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Corte no Fornecimento de Serviços Públicos Essenciais, Edição n.º 13, julgados AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 25/03/2014, DJE 01/04/2014; AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Julgado em 03/12/2013,DJE 10/12/2013; AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22/10/2013, DJE 05/12/2013; AgRg no AREsp 368993/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, Julgado em 22/10/2013, DJE 08/11/2013; AgRg no AREsp 358735/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 08/10/2013, DJE 14/10/2013)»

No caso concreto, verifico que os elementos dos autos não evidenciam que quando da apuração da existência da irregularidade tenha sido oportunizado ao consumidor o contraditório e ampla defesa em uma apuração não unilateral. Mormente na hipótese dos autos em que pela simples leitura das irregularidades apontadas, não autoriza a conclusão de culpa do consumidor, senão, defeito intrínseco no próprio aparelho de medição.

Para tanto, confira-se a inexistência de perícia administrativa independente em que tenha sido concedida ao consumidor a oportunidade de contraditório e ampla defesa, registrando-se, inclusive, que a ausência de perícia idônea na esfera administrativa é que justificou o acolhimento dos pedidos, não servindo a mera alegação de necessidade de perícia somente na esfera judicial como causa relevante para confirmar retroativamente a cobrança.

Daí porque, torna-se inclusive desnecessária a realização de perícia judicial, porquanto não poderia eventual perícia extrajudicial retroagir para suprir a omissão de perícia idônea administrativa que deixou de ser realizada em momento anterior à conclusão do TOI e emissão da fatura de revisão de consumo.

Portanto, resta caracterizada a irregularidade na detecção de suposta fraude, implicando na desconstituição da dívida objeto da lide.

Como consequência da ilegalidade do procedimento administrativo, o corte de energia que a ele sucedeu autoriza o estabelecimento de indenização por danos morais: «[...] 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido (
STJ
, AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)».

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.